Tribunal: TJDFT
Processo: 0725595-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725595-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERALDO JOAQUIM DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de cumprimento de sentença 0703038-21.2021.8.07.0018 (ajuizado pelo agravado em desfavor do DISTRITO FEDERAL), decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de Cumprimento Individual de Sentença proferida no julgamento de ação coletiva proposta por GERALDO JOAQUIM DOS SANTOS, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Determinei a intimação da parte devedora na forma do art. 535 do CPC para, caso queira, apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias. (ID 91570157). Impugnação ao pedido de Cumprimento Individual de Sentença apresentada pelo Distrito Federal (ID 95172885) alegando, em síntese: Aplicação dos juros moratórios e correção monetária; Por fim, requer que a parte exequente seja condenada em honorários advocatícios. Em resposta à impugnação (ID 98546734), a parte exequente rebateu os argumentos trazidos na impugnação Os autos vieram conclusos para decisão. É o breve resumo da lide. Inicialmente, defiro a prioridade na tramitação, em conformidade com o art. 1.048, I, do CPC. Anote-se no sistema. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo da Ação Coletiva no 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento do benefício alimentação, o qual, no entendimento do Magistrado sentenciante, fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Aplicação dos juros moratórios e correção monetária Tal entendimento não deve prosperar, pois a Suprema Corte aprovou o Tema 810 (RE 870947), no qual decidiu pela inconstitucionalidade na aplicação da TR (Taxa Referencial) como índice de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública e instituiu o IPCA-e nas correções após 06/2009. Também estabeleceu no tocante às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, constitucionalidade da fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Assim, não merece acolhimento a insurgência do Distrito Federal, devendo ser aplicado o IPCA-e como índice de correção monetária, nos termos do TEMA 810 do STF.[1] Desse modo, nestes pontos, rejeito a impugnação do Distrito Federal. Outrossim, defiro o destaque dos honorários contratuais, solicitado pelo il. Dr. advogado da parte credora, o qual deve ser feito no bojo do precatório a ser expedido em nome da parte exequente, de forma que o depósito seja disponibilizado diretamente ao Patrono quando da liberação do valor devido, sem, entretanto, importar na expedição de outro Precatório ou mesmo RPV. Por fim, após o retorno dos autos da Contadoria Judicial e manifestação das partes, apreciarei a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos, nos termos da decisão proferida, com as devidas retenções legais, constantes no art. 2o da Portaria GPR no 07/2019, de janeiro de 2019. Em seguida, às partes para manifestação acerca dos cálculos, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” Em suas razões (ID 27997834), o agravante DISTRITO FEDERAL sustenta: “Trata-se de cumprimento de sentença por quantia certa contra o Distrito Federal originário de título judicial proferido em sentença coletiva, o qual fixou a correção monetária pela TR, conforme acórdão proferido em embargos de declaração, em sede de apelação, com trânsito em que modificou o acórdão da apelação, conforme cópia inserta ao Num. 91553568- Pág. 19 a 30 dos autos do cumprimento de sentença, no seguintes termos: ‘Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.’ A parte exequente apresentou os cálculo(sic) com base no IPCA-e. Dessa forma, o Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos, a qual em decisão interlocutória foi rejeitada, para fixar/ratificar a aplicação do IPCA-E como índice de correão monetária, em ofensa a coisa julgada. Com a devida venia do ilustre prolator da decisão interlocutória, ora recorrida, mas não pode prosperar a decisão agravada, pois desconsidera o teor dos artigos 502, 507, do CPC, 5o, XXXVI, da Constituição Federal, a coisa julgada e preclusão efetivadas no caso concreto, modificando o índice de correção estabelecido pela decisão já transitada em julgado, gerando insegurança jurídica e possibilitando que o processo fique permanentemente em aberto, sem a segurança de acórdão já aperfeiçoado por meio da res judicata. A afronta aos artigos 502, 507, 525, §15o, do CPC, 5o, XXXVI, da C.F., decorre da evidência que a res judicata do processo em execução fixou, como reconhecido na decisão ora agravada, a TR (taxa referencial) como índice de correção do débito, em período apontado, no processo de conhecimento em execução no caso concreto. ( ) Somente por meio de ação rescisória a coisa julgada formalizada no caso, com a fixação da TR como índice de correção, poderia ser alterada, o que não foi respeitado pela extensiva interpretação, conferida pelo nobre julgador de primeira instância, ao artigo 525, §15o, do CPC e aos termos da decisão do STF, na fixação do Tema 810 de sua Tabela de Repercussão Geral, que não autoriza a modificação da res judicata, tal como implementado no presente feito, gerando-se insegurança jurídica. Assim, face à segurança jurídica que deve decorrer da estabilização das decisões por meio do trânsito em julgado implementado no acórdão executado no caso originário da execução em curso na primeira instância, não poderia o ilustre magistrado de primeiro grau modificar a coisa julgada em relação à correção monetária, na forma ocorrida nos autos. Com a devida venia, Egrégia Turma, mas a decisão proferida merece reforma porque desconsidera a coisa julgada e os seus limites, ou seja, a sedimentação ocorrida com a concretização nos autos e também olvida o teor do artigo 525, §15o, do CPC, anteriormente mencionado, uma vez que a decisão do STF ocorreu após a configuração da res judicata do processo originário. Houve, assim, com a decisão ora agravada, clara desconsideração ao artigo 525, §15o, do CPC , aos artigos art. 5o, LV, 37, caput, da Constituição Federal, porquanto desrespeita-se o contraditório, o princípio da legalidade, ao qual está o D.F. sujeito e, também, à ampla defesa da parte, não observada com a prolação do irregular despacho que deferiu o que não mais poderia ser concedido nos autos originários. ( ) Logo, não resta dúvida de que a r. decisão se excedeu, data venia, atentando claramente às normas processuais, coisa julgada, legalidade, ampla defesa e contraditório, o que impulsiona este agravo ao provimento. Como há risco de se sedimentar a execução diante da decisão proferida, com expedição de RPV ou precatório, necessário que se suspenda o curso processo da execução, o que ora requer o agravante. Portanto indispensável se mostra a necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC. Requer, portanto, o D.F. que, uma vez recebido o presente recurso e atendidas as formalidades processuais de estilo, seja a parte agravada intimada para apresentar, querendo, a sua contrariedade. Diante do exposto, pede e espera o Distrito Federal que seja provido este agravo de instrumento e deferido o efeito suspensivo, preconizado pelo art. 1.019, inciso I, do CPC, respeitando-se a res judicata firmada nos autos e restabelecendo-se o teor da decisão transitada em julgado, mantendo-se a TR como índice de correção no caso concreto e chancelando-se o cálculo contido na impugnação de Num. 95172885 - Pág. 1 e 2 e documentos anexos, por ser de Direito”. Por fim, requer: “a) liminarmente, imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, para conceder a tutela recursal com a suspensão da fixação do IPCA -e com índice de correão monetária, com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II); b) intimação da agravava e para, se quiser, responder ao presente agravo (CPC, Art. 1.019, II); c) no mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, com fixação da TR como índice de correção monetária, a respeitar a coisa julgada formal e material.” Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que se extrai do que alegado pelo agravante. Consoante relatado, o DISTRITO FEDERAL insurge-se contra a decisão pela qual definida a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária do valor devido, nos termos do entendimento do STF - TEMA 810 (declarado inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança – TR como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública). Alega, em suma, o agravante que a definição do IPCA-E como índice de correão monetária ofendeu a coisa julgada. Analisando os documentos dos autos e argumentos delineados pelo agravante, verifica-se que, de fato, a correção monetária deve observar o que foi fixado no título exequendo. Este o dispositivo da sentença exequenda: “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação” (ID 32160225,p.24) Em sede de julgamento da apelação (acórdão 730893), a 4a Turma Cível modificou a sentença quanto aos juros de mora e a correção monetária: “Quanto aos juros e correção, impõe-se observar, para os que vencerem a partir de 30/06/09, o que a respeito dispõe a Lei 11.960/09, sem eficácia retroativa. Por fim, os honorários de sucumbência foram fixados com razoabilidade e em atenção ao CPC 20, § 4o. Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista”. Contra o acórdão da 4a Turma Cível, DISTRITO FEDERAL interpôs Recurso Especial, não conhecido pelo STJ – ID 91553568, p.41. Contra referida decisão do Relator, DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo interno, desprovido (AgInt no REsp 1.163.580-DF), acórdão transitado em julgado em 11/3/2020 – ID 91553568, p.66. Desse modo, de acordo com o que fixado pelo 4a Turma do TJDFT, para a correção do débito deve ser aplicada a Lei 11.960/09. Por sua vez, a lei 11.960/09, cujo art. 5o alterou a redação do art. 1o-F da Lei 9.494/975, modificou a sistemática de correção monetária e incidência dos juros moratórios nos débitos contraídos pela Fazenda Pública, passando a ser regida pela nova redação do art. 1o-F da referida lei. “Art. 5o O art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido pelo art. 4o da Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: ‘Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’”. Nos termos da nova regra introduzida, a atualização monetária dos débitos contraídos pela Fazenda Pública deveria ser calculada com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, qual seja, o índice da TR - Taxa Referencial. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810/STF) definiu que o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, inidônea a promover os fins a que se destina, estabelecendo, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. Contudo, não obstante a inconstitucionalidade reconhecida pelo STF da lei que fixou a TR como índice de correção, o Superior Tribunal de Justiça definiu que, na fase de cumprimento de sentença, não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los a entendimento do STF firmado em repercussão geral. Embora já tenha definido o contrário, aderi ao que atualmente definido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, ‘[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Assim, no caso dos autos, o cálculo do valor devido deve observar o índice fixado pelo Tribunal em sede de apelação porque foi em tais termos que se deu o trânsito em julgado. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano pela possibilidade da elaboração dos cálculos pelo índice não fixado no título exequendo e a expedição de RPV para pagamento do valor, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento deste agravo de instrumento. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora